Tribunal: TJES
Processo: 5002373-36.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-36.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDERE PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: MARINA SEVERIANO BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002373-36.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
LIDERE PROTEÇÃO VEICULAR

RECORRIDA:
MARINA SEVERIANO BARBOSA ORNELAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA E DE NECESSIDADE DE COTA DE PARTICIPAÇÃO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. COBERTURA CONTRATUAL VERIFICADA. SINISTRO ENQUADRADO NAS CONDIÇÕES DO SEGURO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recorrente sustenta que o benefício da justiça gratuita deveria ser indeferido. Entretanto, não apresenta qualquer demonstração concreta de capacidade financeira da parte autora que autorize a revogação do benefício. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e o processo não oferece elementos capazes de afastá-la. Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

2. A sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária estipulada no contrato firmado entre as partes. A seguradora, inconformada, pretende a improcedência total dos pedidos, afirmando ausência de cobertura, regularidade da negativa administrativa e, subsidiariamente, necessidade de dedução de cota de participação.

3. A análise dos autos revela que o contrato foi devidamente celebrado e que o sinistro relatado pelo autor se enquadra nas hipóteses de cobertura contratualmente previstas. Os documentos juntados demonstram a ocorrência do evento, sua comunicação e a negativa da seguradora baseada em justificativa não amparada pelas condições específicas do seguro. A resistência da requerida não se mostrou suficiente para desconstituir a conclusão do juízo de origem, que avaliou adequada e exaustivamente o conjunto probatório.

4. A alegação de improcedência integral dos pedidos não se sustenta, pois a seguradora não demonstrou qualquer violação contratual por parte do segurado, tampouco apresentou elementos técnicos capazes de afastar o dever de indenizar. As razões recursais se limitam a reproduzir teses já examinadas pela sentença, sem impugnação específica e objetiva dos fundamentos adotados.

5. No tocante ao pedido subsidiário de dedução da cota de participação, não há prova nos autos de que tal valor seja devido ou que tenha sido contratado com clareza e destaque suficientes para gerar obrigação válida. A sentença, ao rejeitar essa pretensão, observou corretamente os limites do contrato e a inexistência de previsão segura que legitimasse qualquer abatimento.

6. Assim, os argumentos apresentados não são aptos a reformar a decisão, que se mantém íntegra e coerente.

7. Diante da inexistência de fundamentos novos ou relevantes, o conjunto probatório permanece favorável à conclusão pela obrigação de pagamento da indenização securitária, nos termos fixados na sentença. Dessa forma, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)